Tribunal: TJES
Processo: 5028204-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028204-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5028204-59.2023.8.08.0035

Recorrente: RAQUEL DE OLIVEIRA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, de acordo com os documentos colacionados com a petição inicial, verifico que a parte autora/recorrente não comprovou que se encontrava adimplente com o pagamento de suas faturas mensais de energia elétrica e tampouco com as parcelas do acordo entabulado com a concessionária recorrida.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Em que pese a parte Autora tenha demonstrado a contratação dos serviços de energia elétrica da parte Autora, conforme composição no administrativo da Empresa, sob o ID n.º 31930733 - Pág. 2 (acordo), verifico que deixou de demonstrar, nos autos, que na data do corte realizado pela Empresa, em abril de 2023 (petição inicial, sob o ID n.º 31930279 - Pág. 1), estava adimplente”

(id. 11729519, negritei).

Por tais motivos, é sabido que, em caso de inadimplência do consumidor, é admitido o corte no fornecimento de energia elétrica, não se caracterizando como descontinuidade do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO. SUPOSTAMENTE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. FATURA EM ABERTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 04083732720248040001 Manaus, Relator: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RAQUEL DE OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)